Tribunal: STF
Processo: ACO 3590
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    O Estado de São Paulo, por meio da Petição 99.390/2022, apresenta pedido de “extensão da medida liminar deferida em 31.07.2022, permitindo-se ao Estado que continue a efetuar a compensação, durante o exercício de 2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior em relação aos meses de janeiro a junho de 2023, e com base no mesmo período do ano anterior, acrescido do respectivo valor já compensado, por força da liminar deferida nesta ação, em relação aos demais meses de 2023”.



    O Estado narra que interpôs a presente ação visando:



    “garantir a compensação das dívidas do Estado de São Paulo com a União em razão das perdas de arrecadação impostas pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022” e que referida norma “alterou a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para, entre outros objetivos, considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Como consequência, vedou-se, para esses mesmos bens e serviços, a adoção de alíquota em patamar superior ao das operações em geral.



    (...)



    o artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022 estabeleceu uma compensação parcial para a perda de arrecadação dos Estados, como forma de minimizar os graves prejuízos enfrentados pela redução de alíquota imposta pela legislação federal. O § 7º do citado artigo 3º determinava que ato do Ministro da Economia deveria regulamentar a compensação.



    (...)



    as perdas de arrecadação não estão circunscritas ao exercício financeiro de 2022, mostrando-se imprescindível a extensão dos efeitos da liminar para que a compensação continue a ser realizada em 2023. Ademais, a compensação deve abranger o total das perdas sofridas, conforme dispõe o §1º do artigo 3º, somente promulgado em 04.08.2022, data posterior, portanto, ao ajuizamento desta ação.



    (...)



    os Estados tinham assegurado o direito à modulação de efeitos da declaração de essencialidade da energia elétrica e comunicação, com implementação da limitação de alíquota apenas a partir de 2024, conforme entendimento firmado por esse e. Supremo Tribunal Federal no RE n. 714.139/SC, em sede de repercussão geral (Tema 745), razão pela qual o presente pedido de extensão da liminar se restringe ao exercício de 2023.



    (...)



    o único dispositivo que fixou algum tipo de compensação estabeleceu-a apenas para o ano de 2022, violando o pacto federativo, o devido processo legislativo e o planejamento estabelecido pelo Estado de São Paulo no seu plano plurianual. De fato, considerando-se a continuidade dos efeitos da Lei Complementar nº 194/2022, uma compensação estabelecida somente para 2022 não pode ser considerada constitucional.



    (…)



    por qualquer ótica que se examine, a concessão de um prazo exíguo de compensação ( de aproximadamente 06 meses) frente às profundas e perenes perdas arrecadatórias suportadas pelos Estados não se mostra suficiente para garantir a estes o respaldo necessário à manutenção da higidez fiscal e orçamentária que lhes exige a ordem jurídica pátria. Nesse campo, ressaltem-se as imposições constitucionais de investimentos obrigatórios em educação e saúde, o custeio da segurança pública e a indispensável observância das condicionantes e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    (...)



    ainda que se mostrem evidentes as distorções ao paradigma constitucional promovidas pela Lei Complementar nº 194/2022, para a preservação de um conteúdo mínimo do federalismo fiscal é imprescindível, ao menos, a manutenção do mecanismo de compensação aos Estados e Distrito Federal durante o exercício de 2023, afastando-se a limitação temporal arbitrariamente instituída pela referida lei, através da declaração incidental de inconstitucionalidade das expressões "ocorridas no exercício de 2022", "em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021", constantes do caput do artigo 3º da Lei Complementar n. 194/2022, e da expressão "incorridas até 31 de dezembro de 2022", prevista no seu §3º”.



    (...)



    a edição da Lei Complementar nº 194/2022 contraria frontalmente a decisão proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal no RE n. 714.139/SC, em sede de repercussão geral (Tema 745), e nas diversas ações diretas ajuizadas contra as legislações estaduais na parte que estabelecem alíquotas de ICMS sobre operações com energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral. Nesses julgados, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas dos Estados, a fim de lhe atribuir eficácia pro futuro, a contar de 1 º/01/2024, em razão do expressivo impacto da redução de alíquotas na arrecadação estadual”. 



    Alega que “a compensação financeira tal como prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022, limitada às perdas arrecadatórias constatadas no ano de 2022, não constitui medida suficiente para satisfazer adequadamente o intento que a justificou e conferir respaldo, ainda que mínimo, às heterônomas modificações da disciplina do ICMS promovidas pela mesma lei. Para que seja justa, adequada e apta a conferir início de lastro constitucional às alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 194/2022, a compensação financeira deve abranger também as perdas arrecadatórias verificadas no exercício de 2023, no qual ainda é aplicável a disciplina orçamentária do vigente plano plurianual, e para o qual as projeções de receitas foram direta e substancialmente atingidas pela redução de alíquotas imposta pela Lei Complementar nº 194/2022.



    (...)



    quando da propositura desta ação, em 29.07.2022, o artigo 3° da Lei Complementar nº 194/2022 vigia apenas com os §§ 2°, 3° e 7°, em razão dos vetos realizados pelo Presidente da República”, razão pela qual “o pedido de compensação realizado pelo Estado de São Paulo foi baseado no caput do artigo 3º, que prevê um gatilho de 5% (cinco por cento) de perdas de arrecadação para que a compensação seja acionada”. Ressalta que, entretanto, “em 04.08.2022, houve a promulgação das partes que haviam sido inicialmente vetadas na Lei Complementar n. 194/2022”, tendo, então, o Congresso estabelecido que “Não mais se limita a compensação à parte que ultrapassar os 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo na comparação item a item com o respectivo mês do ano anterior. A previsão posta no art. 3º, § 1 º, preconiza claramente a compensação do total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal”.



    No que concerne ao acordo celebrado nos autos da ADPF 984 e na ADI 7.191, ambas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, o Estado afirma que “a criação do grupo de trabalho estabelecida no caput da cláusula quinta deu-se em razão da ausência de consenso quanto aos critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS a ensejar a compensação para o ano de 2022. A União sustenta, tal como consta da contestação protocolada nesta ação, que para aferir a perda de receita suportada pelos Estados e Distrito Federal deveria ser considerado o total da arrecadação em 2021 comparado com 2022. Além disso, a União defende que a comparação da perda deve se dar com relação ao ICMS como um todo, e não apenas em relação aos itens para os quais houve a limitação de alíquotas. Por fim, a União rejeita qualquer atualização monetária para o cálculo da efetiva perda”.



    Diante dessas premissas, o Estado autor endente que “o objeto do grupo de trabalho se aprofundará naquelas definições, já com a sinalização da União de que a comparação da arrecadação deva ser mês a mês, conforme dispõe o parágrafo primeiro da cláusula quinta, e não abrange o debate acerca da inconstitucionalidade ora sustentada da limitação da compensação ao ano de 2022. Também será objeto do grupo de trabalho a compensação em pecúnia a ser realizada pela União, seja para os entes que não judicializaram a compensação e obtiveram liminar, seja para os entes que não possuam dívida, o que, consequentemente, exclui o Estado de São Paulo. Ademais, ficaram expressamente ressalvadas as liminares concedidas”, com a ressalva de que, caso não seja esse o entendimento da Relatoria da presente Ação, que a extensão da liminar “seja concedida pelo prazo de 120 dias, período de duração do grupo de trabalho estabelecido no acordo”.



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) a extensão da medida liminar deferida em 31.07.2022, permitindo-se ao Estado que continue a efetuar a compensação, durante o exercício de 2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior em relação aos meses de janeiro a junho de 2023, e com base no mesmo período do ano anterior, acrescido do respectivo valor já compensado, por força da liminar deferida nesta ação, em relação aos demais meses de 2023; 



    b) subsidiariamente ao item "a", a extensão da medida liminar deferida em 31.07.2022, permitindo-se ao Estado que continue a efetuar a compensação, até 02.04.2023 ou enquanto durar o grupo de trabalho específico instituído pela cláusula quinta do acordo parcial celebrado na ADPF 984 e ADI 7191, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior; 



    c) em razão da promulgação do §lº do artigo 3º da Lei Complementar n. 194/2022, a compensação do total das perdas sofridas e, em relação aos meses já compensados com o gatilho de 5%, a compensação desse percentual com quaisquer parcelas vincendas do referido contrato de dívidas; 



    d) a manutenção dos demais termos da liminar deferida, com o impedimento de a União, enquanto perdurar a medida, inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação; constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida; de computar como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.”



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in mora.



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2.972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”



    Além disso, no presente caso, no qual se tem por objeto o cenário econômico-financeiro do Estado de São Paulo e os impactos arrecadatórios e fiscais ocasionados pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, há repercussões importantes sobre o pacto federativo e a solidariedade entre os entes da federação, como bem destacado pelo Min. ROBERTO BARROSO que, ao apreciar medida liminar nos autos da ACO 3.587, DJe de 1º/09/2022, que trata da mesma controvérsia, assentou:



     “18. Não bastasse a previsão legal acima, cuja interpretação mais óbvia não parece implicar uma compensação apenas em 2023, como pleiteia a União, a solução aqui firmada também decorre da ideia de federalismo cooperativo. No âmbito da Federação brasileira, União e Estados relacionam-se entre si tendo por objetivo a realização dos fins constitucionais da República, inspirados pelo melhor atendimento possível do interesse público. Nesse sentido, dois pontos merecem especial atenção. Primeiro: a União não pode surpreender os estados com perdas de arrecadação significativas, desorganizando suas finanças, e não providenciar mecanismo imediato de reparação. Segundo: se, de um lado, os estados devem cooperar com os objetivos legítimos da União na seara econômica – especificamente aqui o de reduzir preços dos combustíveis –, a União não pode, de outro lado, desconsiderar que o ICMS constitui a principal fonte de receita dos estados e que muitos deles – ainda em situação de calamidade financeira – não terão como cumprir os seus deveres constitucionais e legais com uma queda de arrecadação tão expressiva e brusca. Os entes subnacionais sequer teriam como aumentar a tributação sobre outras mercadorias para suportar as perdas aqui em questão ainda em 2022, tendo em vista a necessidade de observarem o princípio da anterioridade tributária.”



    Reitero o afirmado na concessão da medida liminar inicial, quando ressaltei que a história do federalismo inicia-se com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de Jay, Madison e Hamilton, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787/1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na manutenção de autonomia dos estados-membros, com a consagração de divisão constitucional de competências.



     Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês William Gladstone afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”. 



    Dentro dessa perspectiva, a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 



    No dizer de GARCÍA PELAYO, há a necessidade de conformar-se a tendência à unidade e a tendência à diversidade (Derecho constitucional comparado. 8. Ed. Madri: Revista do Ocidente, 1967. p. 218).



    É necessário, portanto, que o exercício das competências dos entes federativos respeite outro traço nuclear do Estado Federal: a interdependência. 



    Esse ingrediente que representa uma ideia associável às noções de solidariedade, de lealdade, ou de cordialidade é crucial para que as federações sigam em frente na persecução de seus projetos coletivos, encontrando as composições imprescindíveis para a preservação de sua identidade.



    FERNANDO LUIZ ABRUCIO ressalta que a chave para o êxito federativo está em equilibrar competição e cooperação (A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. In: Revista de Sociologia e Política, n. 24, jun-2005, p. 43).



    A ideia de cooperação está presente no voto do Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, ao afirmar que, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação:



     “O federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados; (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados; (iii) a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos Estados com a desoneração das exportações, já reconhecida na ADO 25, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30.11.2016; (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos; (v) e as obrigações de amortização da dívida dos Estados com a União. Como se vê, instaurou-se um modelo em que os Estados perdem quase sempre. A interpretação de normas e contratos entre os entes federativos não pode desconsiderar essa realidade fática”.



    Essa necessária cooperação entre os entes da federação é forte na jurisprudência da CORTE, conforme podemos verificar na decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, ao deferir medida liminar nos autos da ACO 3.594, frise-se, ainda em vigor, que trata da mesma controvérsia ora em debate, conforme se pode aferir do seguinte excerto da decisão:



    “Assim, o princípio da lealdade à federação atua como um dos mecanismos de correção, de alívio das tensões inerentes ao Estado Federal, junto aos que já se encontram expressamente previstos na própria Constituição. Sua presença silenciosa, não escrita, obriga cada parte a considerar o interesse das demais e do conjunto. Transcende o mero respeito formal das regras constitucionais sobre a federação, porque fomenta uma relação construtiva, amistosa e de colaboração.



    Torna-se, assim, o espírito informador das relações entre os entes da federação, dando lugar a uma ética institucional objetiva, de caráter jurídico, não apenas político e moral. (ROVIRA, Ennoch Alberti. Federalismo y cooperacion en la Republica Federal Alemana, Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1986, p. 247)



    Esse princípio não implica, nunca, obrigações principais, mas, sim, complementares. Consubstancia-se num filtro à liberdade da União e dos Estados no exercício de suas competências, de modo a evitar o abuso.



    Obrigar os entes subnacionais a se endividarem para fazerem jus à concessão de empréstimos a juros pelas entidades financeiras controladas pela União equivale a nulificar o federalismo cooperativo.



    Bem por isso, a jurisprudência desta Corte tem caminhado e se preocupado cada vez mais com o fortalecimento do federalismo cooperativo, como resposta às tensões federais, firmando seu papel jurídico de “guardiã da federação”.”



    Importantíssimo destacar que, conforme informação apresentada pelas partes, foi homologado um acordo entre a União e todos os Entes da Federação, nos autos da ADI 7.191 e da ADPF 984, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/12/2022, no qual ficou previsto na Cláusula Quinta que “No que concerne ao art. 3º da Lei Complementar 194/22, cria-se grupo de trabalho específico com representantes da União e dos Estados para, no prazo de até 120 dias, a contar da presente data, revisar os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS”. 



    Referido acordo foi homologado pelo Plenário da CORTE, em julgamento que recebeu a seguinte Ementa:



    “Acordo em Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Discussão sobre a constitucionalidade das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, diante do art. 155, §§ 2º, 4º, IV, e 5º, da Constituição Federal, entre outros. 3. ADI 7.191. Monofasia, uniformidade e alíquota ad rem do ICMS sobre combustíveis (art. 3º, inciso V, “a”, “b” e “c”; art. 6º, §§ 4º e 5º; art. 7º; art. 8º, todos da Lei Complementar 192/2022) 4. ADPF 984. Debate sobre a essencialidade de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte para fins de cobrança do ICMS, nas leis estaduais e distrital das 27 (vinte e sete) unidades federativas. 5. Comissão Especial, como técnica autocompositiva de mediação e conciliação, formada nos autos. Proposta de solução para o impasse federativo. Possibilidade de realização de acordo em parte. 6. Acordo referendado formalmente pela União e por todos os Entes Estaduais e Distrital. Homologação judicial, com explicitações e condicionantes. 7. Encaminhamento ao Congresso Nacional para as deliberações cabíveis. 8. Acompanhamento do cumprimento a cargo desta Corte.”



    Dentro desse contexto, é NECESSÁRIA e RAZOÁVEL a EXTENSÃO DA LIMINAR anteriormente deferida, considerado que dentro do período estipulado, qual seja, de 120 (cento e vinte) dias, o Grupo de Trabalho irá aferir somente “os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS a ensejar a compensação para o ano de 2022”, ou seja, se a perda arrecadatória deve ser aferida a partir do total arrecadado pelos Entes em 2021 em comparação a 2022, bem como se a perda deveria ser aferida em relação ao montante total da arrecadação e não apenas em relação aos itens em que ocorreu a alteração da alíquota do ICMS (combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo).



    No presente estágio de cognição sumária, permanece o quadro presente quando do deferimento da medida liminar, no qual foi possível assentar que a alteração da tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas pelo Estado nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública. 



    De forma especifica, em relação ao Estado de São Paulo, se mostra razoável a pretendida extensão da intervenção judicial para que se implemente a compensação das perdas decorrentes da arrecadação com a dívida mantida perante pela União, pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias.



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO DE EXTENSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para permitir ao Estado de São Paulo que continue a efetuar a compensação, até 02.04.2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior.



    A União, enquanto perdurar a presente medida, estará impedida de:



    “Inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação; constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida; de computar como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.”



    Caso haja prorrogação de atuação do grupo de trabalho específico instituído pela cláusula quinta do acordo parcial celebrado na ADPF 984 e ADI 7191, o requerente deverá comunicar o juízo, para fins de análise da manutenção da presente medida liminar.



    Cite-se e intime-se, da forma mais célere possível, a parte ré para o cumprimento da decisão.



    A presente decisão servirá como mandado.



    Ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente